Tribunal: TJSP
Processo: 2159120-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2159120-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE II, é embargada
TALITA CRISTINA CAVALCANTI GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159120-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33.927
2
Comarca: BAURU – 7a VARA CÍVEL.
Embargante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE II.
Embargada: TALITA CRISTINA CAVALCANTI GUEDES.
VOTO No 33.927
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou
erro material. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 81/93 que, por maioria de
votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do
fornecimento de água ao apartamento da autora, opõe o condomínio agravante
embargos declaratórios.
Sustenta que o v. acórdão é omisso por não ter se
pronunciado sobre a aplicação do art. 6o, §3o, I e II da Lei 8.987/1995 e do art. 40,
V e §2o da Lei 11.445/2007 à hipótese dos autos. Alega que os referidos
dispositivos autorizam a interrupção do abastecimento de água, em caso de
inadimplemento do consumidor, considerando o interesse da coletividade. Aduz
que há risco social decorrente do inadimplemento em massa. Sob tais
fundamentos, requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
O presente recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, releva observar que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar as razões que entende suficientes
para proferir sua decisão. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já
expressou o entendimento de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159120-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33.927
3
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”1.
Ainda que assim não fosse, os dispositivos legais
supramencionados destinam-se às concessionárias e/ou permissionárias de
serviço público, condição na qual o ora embargante não se enquadra.
Fica evidente, portanto, que o presente recurso expressa
única e simplesmente a discordância do embargante acerca do resultado do
julgamento. No entanto, não é essa a via adequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 (AgRg no Ag 169.073/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998)